Tribunal: TJMT
Processo: 1030184-56.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030184-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDINARDO VIEIRA ALMEIDA - CPF: 080.864.973-64 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES RESTRITIVAS LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor sustenta não ter contratado os serviços de telefonia que originaram a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando que a requerida apresentou apenas documentos unilaterais incapazes de comprovar a contratação, e requer a declaração de inexigibilidade do débito, o cancelamento da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fornecedora comprovou, por prova idônea, a regular contratação dos serviços de telefonia que deram origem ao débito impugnado; (ii) estabelecer se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais diante da existência de anotações restritivas legítimas preexistentes em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

1. Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo do direito do consumidor, demonstrando, de forma segura, a efetiva manifestação de vontade na contratação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. Telas sistêmicas, faturas, históricos de utilização, registros de pagamento e demais documentos produzidos unilateralmente pela própria fornecedora, quando especificamente impugnados, não constituem prova suficiente da formação válida do vínculo contratual.

3. A contratação eletrônica dispensa assinatura física, mas exige elementos aptos a comprovar a autenticidade da contratação e a efetiva manifestação de vontade do consumidor, como assinatura eletrônica certificada, biometria, gravação da contratação ou outro mecanismo idôneo de autenticação.

4. A ausência de prova adequada da contratação impede exigir do consumidor a demonstração de fato negativo consistente na inexistência da relação jurídica, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o cancelamento da inscrição restritiva dele decorrente.

5. A existência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera, por si só, indenização por dano moral quando comprovada a existência de anotações restritivas legítimas preexistentes, incidindo a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A flexibilização da Súmula 385 do STJ exige demonstração concreta da plausibilidade da alegada ilegalidade das inscrições anteriores, não bastando afirmação genérica de que elas são objeto de demandas judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação de serviços de telefonia exige prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes documentos produzidos unilateralmente desacompanhados de mecanismos externos de autenticação.

2. A ausência de prova válida da contratação torna inexigível o débito e impõe o cancelamento da correspondente inscrição nos cadastros de inadimplentes.

3. A incidência da Súmula 385 do STJ afasta a indenização por danos morais quando existente inscrição restritiva legítima preexistente, salvo demonstração concreta da plausibilidade da ilegalidade das anotações anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação n. 1007280-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2026, DJE 25.06.2026; TJMT, Apelação n. 1017292-18.2025.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 31.03.2026; STJ, REsp 1.981.798/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.925.947/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ EDINARDO VIEIRA ALMEIDA
contra a sentença de ID 376750444, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (ID 376750445), o apelante sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada, por entender que a empresa requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação dos serviços que originaram a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Argumenta que a Telefônica Brasil S/A se limitou a juntar telas sistêmicas e registros internos, documentos produzidos unilateralmente e desprovidos de assinatura, gravação de voz ou qualquer outro elemento apto a demonstrar sua manifestação de vontade, os quais, a seu ver, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência da relação contratual.

Defende que houve indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor, ao lhe ser exigida a demonstração de fato negativo (a não contratação), em afronta às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a negativação decorrente de débito inexistente configura dano moral
in re ipsa
, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, bem como a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 376750447), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação e da cobrança impugnada.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 377214351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, o apelante
JOSÉ EDINARDO VIEIRA ALMEIDA
se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 376750444):

“(...) Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

É imperioso, no incidente de impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que o impugnante comprove, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor do beneficiário e, no caso dos autos, o réu nada colacionou no sentido de derruir a hipossuficiência da autora, razão pela qual, indefiro.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte da requerida.

Nesse sentido, a fornecedora só não será responsabilizada quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O
autor
da
ação
só precisa provar a
ação
ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art.
936
do
CC
, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a
ação
e o dano."
(Responsabilidade Civil. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22).

Convém esclarecer, "a priori", que o
Código de Defesa do Consumidor
não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no artigo
373 do Código de Processo Civil
, permanecendo para o
autor
a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte requerente prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua
ação
.

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviço conforme se pode constatar pelos documentos acostados ao processo, os quais não restaram derruídos pelos argumentos levados a efeito pela parte autora.

Ao apresentar a peça de bloqueio, a parte ré assinala que não há falha na prestação do serviço, centrando no processo telas sistêmicas.

As telas sistêmicas de um contrato digital terão
validade como prova desde que haja elementos suficientes para demonstrar a

autoria, a integridade e a concordância entre as partes.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...)
(TJ-PR 00259327120218160021 Cascavel, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 04/08/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2023)

(...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10834040920248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/09/2025)

Salienta-se que a parte autora, em face das assertivas da requerida e dos documentos colacionados no processo, deveria ter feito prova em contrário, não o fez.

Assinala-se que a
pesar do sistema consumerista oferecer proteção especial ao consumidor e tenha sido autorizada a inversão do ônus da prova, a autora não está desobrigada de produzir o mínimo de prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Cabe a ela impugnar de forma específica as provas trazidas pelo fornecedor, que desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art.
373
,
II
do
CPC
. O que não ocorreu nos autos.

(...)
(TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Repito, não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora.

Contudo, a inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

(...)
(TJ-SP - AC: 10296952620178260506 SP 1029695-26.2017.8.26.0506, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/01/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

De forma que, não há que se falar em indenização quando a parte esta amparada pela norma, como no caso em questão, onde comprovado de forma inequívoca que não houve má prestação do serviço.

Do narrado, chega-se a conclusão segura que o único caminho a ser trilhado, é o da improcedência a ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
JOSÉ EDINARDO VIEIRA ALMEIDA
,
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a requerida comprovou a regular contratação dos serviços de telefonia que originaram a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e, em caso negativo, se a negativação indevida enseja reparação por danos morais.

Após detido exame dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Embora a relação jurídica discutida seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, incumbia à empresa requerida comprovar fato impeditivo do direito invocado pelo autor, qual seja, a efetiva existência da contratação que deu origem ao débito impugnado.

No caso concreto, a Telefônica Brasil S.A. sustentou que o apelante aderiu ao plano “Vivo Controle”, juntando aos autos telas sistêmicas, faturas, histórico de utilização da linha, registros de pagamentos e demais documentos extraídos de seus sistemas internos.

Todavia, tais elementos probatórios, isoladamente considerados, não se revelam suficientes para demonstrar, de forma segura, a manifestação de vontade do consumidor em contratar os serviços.

Com efeito, inexiste nos autos instrumento contratual subscrito pelo autor, gravação da contratação telefônica, registro eletrônico dotado de mecanismos de autenticação, biometria, assinatura eletrônica certificada ou qualquer outro elemento idôneo que evidencie que o apelante efetivamente anuiu à celebração do negócio jurídico.

As telas sistêmicas e os documentos produzidos unilateralmente pela própria fornecedora, embora constituam meio de prova admissível, não possuem, por si sós, força probatória bastante para comprovar a formação do vínculo contratual quando especificamente impugnados pelo consumidor.

É certo que a evolução tecnológica permite a celebração de contratos por meios eletrônicos, dispensando a assinatura física. Entretanto, justamente por essa característica, exige-se do fornecedor a produção de elementos aptos a demonstrar a autenticidade da contratação e a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Na hipótese, a requerida se limitou a apresentar registros internos e documentos derivados de seu próprio sistema informatizado, sem demonstrar de que forma ocorreu a contratação, qual o canal utilizado, quem realizou a adesão ou quais mecanismos de segurança foram empregados para identificar o contratante.

Ainda que tenham sido juntadas faturas emitidas em nome do autor, histórico de utilização da linha telefônica e registros de pagamentos, tais documentos decorrem da própria inserção dos dados no sistema da empresa e não constituem prova autônoma da formação válida do contrato.

Em outras palavras, os referidos documentos demonstram apenas que a requerida passou a considerar existente determinada relação contratual, mas não comprovam que essa relação jurídica tenha sido efetivamente constituída mediante manifestação válida de vontade do consumidor.

Nesse contexto, não se mostra possível exigir do autor a prova de fato negativo — consistente na inexistência da contratação — quando a fornecedora deixou de apresentar o elemento probatório mais adequado para demonstrar a origem da obrigação.

Dessa forma, não tendo a requerida se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a regular contratação, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo-lhe demonstrar de forma robusta a contratação que deu origem à dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Telas sistêmicas, faturas e demais documentos produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente, por si sós, para demonstrar a existência de relação jurídica quando impugnada expressamente pelo consumidor.

5. A ausência de contrato regularmente assinado, de aceite eletrônico validamente certificado ou de outros elementos externos de autenticação impede o reconhecimento da manifestação válida de vontade do consumidor.

6. A divergência entre os números de contrato, proposta e cadastro, bem como a inconsistência entre os endereços constantes nos documentos apresentados, fragiliza a cadeia probatória e impede a vinculação segura entre o débito negativado e a pessoa do autor.

7. Eventual fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

8. A cessão de crédito pressupõe a existência de crédito válido, líquido e exigível; não comprovada a dívida originária, inexiste objeto lícito apto a sustentar a cessão.

9. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, pois o dano decorre da própria ilicitude da negativação.

10. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e inibitória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação bancária exige prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes documentos unilaterais desacompanhados de elementos externos de validação.

2. A ausência de prova da dívida originária torna inexigível o débito e invalida eventual cessão de crédito dele derivada.

3. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

4. Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

(...)”
(N.U 1007280-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026) (g.n)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL (“SELFIE”) NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4. Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar, de forma segura e individualizada, a regular contratação dos produtos bancários impugnados, sobretudo quando o consumidor nega a contratação e demonstra a ocorrência dos descontos questionados.

5. A juntada de “selfie” e telas sistêmicas internas, desacompanhadas de elementos técnicos verificáveis, não comprova, com segurança, a manifestação de vontade, sobretudo em se tratando de consumidor idoso, em condição de hipervulnerabilidade, o que impõe dever de cautela reforçado.

6. Não comprovada a contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, da inexigibilidade dos débitos, e da restituição simples dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos indevidos realizados em conta de consumidor idoso, para satisfação de obrigação inexistente, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de provas unilaterais, como “selfies” e telas sistêmicas, desacompanhadas de um mecanismo de verificação auditável por terceiro e aliadas a divergências cadastrais, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor. 2. Os descontos indevidos incidentes sobre verba de consumidor idoso, fundados em obrigação inexistente, configuram dano moral indenizável.” (...)”
(N.U 1017292-18.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (g.n)

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Conforme se verifica dos próprios documentos acostados pelo autor à petição inicial, já existiam, à época da inscrição impugnada, outras anotações restritivas regularmente lançadas em seu nome (ID 376750416). O próprio extrato de negativação juntado pelo apelante evidencia a preexistência de inscrições anteriores, circunstância que sequer foi infirmada ao longo da instrução processual.

Nessas circunstâncias, incide o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A finalidade do referido enunciado consiste em afastar a presunção do dano moral quando o consumidor já ostentava situação de inadimplência perante o mercado, hipótese em que a nova anotação irregular não é considerada apta, por si só, a agravar objetivamente sua situação creditícia.

É verdade que o apelante sustenta o afastamento da incidência do referido enunciado, afirmando que as demais restrições existentes em seu nome estariam sendo discutidas judicialmente.

Todavia, tal alegação permaneceu desacompanhada de qualquer elemento probatório minimamente apto a demonstrar sua verossimilhança.

Com efeito, o recorrente se limitou a afirmar genericamente que as inscrições preexistentes seriam objeto de demandas judiciais, sem sequer indicar o número dos respectivos processos, identificar os débitos impugnados, demonstrar o estágio processual dessas ações ou juntar qualquer documento capaz de evidenciar que as referidas negativações apresentam plausibilidade de ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita, em situações excepcionais, a flexibilização da Súmula 385, condiciona essa possibilidade à existência de elementos concretos que demonstrem a verossimilhança da alegação de ilegitimidade das inscrições anteriores.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp n. 1.981.798/MG, firmou entendimento de que a mera existência de ações judiciais questionando inscrições pretéritas não afasta, por si só, a incidência da Súmula 385,
permanecendo hígida a presunção de legitimidade das anotações até pronunciamento judicial em sentido contrário
.
Assentou, ainda, que a flexibilização do verbete somente é possível quando houver nos autos elementos concretos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações do consumidor acerca da irregularidade das inscrições preexistentes.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA . SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1 . Embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385" ( REsp n . 1.386.424/MG, julgado pela Segunda Seção sob o rito do art. 543-C do CPC/73, aos 27/4/2016, DJE de 16/5/2016) .
3. É certo que há precedentes no sentido de flexibilizar a Súmula 385/STJ, quando existe questionamento judicial das inscrições anteriores em cadastros restritivos de crédito, a exemplo do AgInt no REsp n. 1.984 .613/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. Entretanto, no caso, não houve comprovação de que "as anotações anteriores estão sendo discutidas judicialmente", de modo que se mantém a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1925947 SP 2021/0195931-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (g.n)

Na hipótese dos autos, o apelante não produziu qualquer prova nesse sentido.

Não há nos autos cópia das petições iniciais das supostas demandas, decisões judiciais, certidões processuais, consultas processuais ou qualquer outro documento que permita aferir a efetiva existência das ações mencionadas, tampouco sua relação com as inscrições constantes do extrato de negativação.

Ausente demonstração mínima da plausibilidade da alegada irregularidade das restrições preexistentes, deve prevalecer a presunção de legitimidade dessas anotações, incidindo, portanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, embora seja de rigor reconhecer a inexigibilidade do débito objeto desta demanda e determinar o cancelamento da correspondente inscrição restritiva, não há fundamento jurídico para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a situação fática se enquadra precisamente na ressalva consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e:

a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda, diante da ausência de comprovação válida da contratação pela parte requerida;

b) determinar o cancelamento definitivo da inscrição correspondente aos cadastros de inadimplentes, caso ainda existente;

c) manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a existência de inscrições restritivas legítimas preexistentes em nome do autor.

Considerando que o apelante decaiu de parte mínima do pedido, inverto os ônus sucumbenciais, atribuindo à parte requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026